Tribunal: TJPA
Processo: 0011878-91.2001.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011878-91.2001.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: R D S DE OLIVEIRA COMERCIO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 566/STJ. INEXISTÊNCIA DE ATO ÚTIL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios, mantendo o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal. O ente público alega: (i) existência de pedido de diligências protocolado em 29/10/2020 não apreciado pelo juízo de origem, (
ii
) tese de que tal pedido seria suficiente para interromper a prescrição, e (
iii
) nulidade da decisão por ausência de delimitação dos marcos legais aplicáveis ao reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o protocolo de pedido de diligências por parte da Fazenda Pública, desacompanhado de efetiva citação ou constrição patrimonial, é suficiente para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e do Tema 566/STJ
e se houve
delimitação dos marcos legais aplicáveis ao reconhecimento da prescrição
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da prescrição intercorrente segue a sistemática estabelecida no Tema 566 do STJ, segundo a qual o prazo de 1 ano de suspensão previsto no art. 40 da LEF inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis ou da localização do devedor, mesmo sem decisão judicial expressa nesse sentido.

A tese firmada no STJ (Tese 4.3 do Tema 566) exige ato processual útil — citação válida ou efetiva constrição patrimonial — para interrupção da prescrição intercorrente, sendo insuficiente o mero peticionamento com requerimentos genéricos, como pedidos de bloqueio via BACENJUD, RENAJUD ou SERASAJUD, desacompanhados de resultado prático.

A petição protocolada em 29/10/2020 não produziu efeito útil, tampouco resultou em constrição patrimonial ou citação válida, não sendo apta a interromper o prazo prescricional. A jurisprudência do STJ afasta a tese de interrupção com base em requerimentos infrutíferos da exequente.

A decisão agravada delimita expressamente os marcos legais e processuais da contagem prescricional: suspensão em 02/08/2018, início do quinquênio em 02/08/2019 e prescrição consumada em 02/08/2024. A sentença foi proferida em 12/12/2024, após o decurso
integral do prazo de 6 anos, em conformidade com o art. 40 da LEF e a Súmula 314/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mero peticionamento de diligências pela Fazenda Pública, desacompanhado de efetiva citação ou constrição patrimonial, não interrompe a prescrição intercorrente, nos termos da Tese 4.3 do Tema 566/STJ.

O prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial expresso.

A decisão judicial que reconhece a prescrição intercorrente deve indicar, ainda que de forma sucinta, os marcos legais e processuais adotados, o que se verifica no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º e 2º; CPC/2015, art. 278; CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018,
DJe
16/10/2018 (Tema 566/STJ); STJ, Súmula 314.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/02/2026 a 09/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0011878-91.2001.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVAD
O
:

R D S DE OLIVEIRA COMERCIO - ME

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
29194317
) interposto
p
elo

ESTADO DO PARÁ

contra decisão monocrática (Id.
28219168
)
que

conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelaçãopara reformar a sentença, afastando tão somente a condenação em honorários advocatícios, mantendo o reconhecimento d
a prescrição intercorrente
.

Sustenta o ente público, em suas razões recursais, que a decisão monocrática deve ser reformada, pois teria desconsiderado a existência de petição protocolada em 29/10/2020 (ID 56288264, p. 25-26), na qual foi requerido o bloqueio de ativos via sistema BACENJUD, a inclusão do executado no SERASAJUD e a pesquisa de bens móveis junto ao RENAJUD.

Alega que tal pedido não foi apreciado pelo juízo de origem, o que inviabilizaria o reconhecimento da prescrição intercorrente nos moldes estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS, Tema Repetitivo 566.

Sustenta, ainda, que o reconhecimento da prescrição contrariou a tese firmada pelo STJ, segundo a qual os pedidos de diligência formulados pela Fazenda Pública devem ser considerados como causas interruptivas do prazo prescricional, desde que
protocolados dentro do prazo de suspensão e do quinquênio legal, ainda que venham a ser apreciados posteriormente.

Defende, ademais, que a r. decisão agravada incorreu em nulidade ao não observar a necessidade de delimitação dos marcos legais e processuais que levaram ao reconhecimento da prescrição intercorrente, o que ofenderia o disposto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e a orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do STJ.

Requer
o conhecimento e provimento do recurso
.

C
ontrarrazões
apresentadas no ID
30801797
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado consiste na
verificação da
ocorrência
ou não
da prescrição intercorrente reconhecida no julgamento da apelação
cível proferid
a
.

Sobre o tema dos
parâmetros legais e jurisprudenciais para a contagem da prescrição intercorrente
, o STJ possui precedente vinculante julgado no
Tema 566
, vejamos a ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (
ART .
543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO
ART .
40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1 .
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas
fiscais .
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6 .830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
qüinqüenal
intercorrente".
3 .
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de
suspensão, na forma do art. 40, caput, da
LEF .
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um)
ano .
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex

lege .
4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (
art
.
543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei
n .
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1 .
) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a
execução .
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4 .1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4 .2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6 .830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g
.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.
4.4 .
) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4 .1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5 .
) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento:
12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
16/10/2018 RSTJ
vol
.
252 p. 121) – grifo nosso.

1) Da alegação de petição (29/10/2020) não apreciada – insuficiência para afastar a prescrição intercorrente

O argumento não procede.

Ainda que se admita a existência do requerimento de 29/10/2020 (BACENJUD/RENAJUD/SERASAJUD) e a alegada ausência de apreciação, o Tema 566/STJ é categórico: não basta o mero peticionamento; a interrupção do prazo da prescrição intercorrente exige ato útil, consistente em efetiva citação (inclusive por edital) ou efetiva constrição patrimonial. A tese 4.3 do repetitivo é expressa nesse sentido
, como acima podemos extrair da ementa transcrita.

O próprio material dos autos destaca essa diretriz ao consignar que o “mero peticionamento” é insuficiente e que se exige constrição patrimonial efetiva ou citação válida.

Portanto, a simples formulação de pedido de pesquisa/penhora, desacompanhada da demonstração de resultado útil (citação ou constrição), não tem aptidão para impedir o curso do prazo.

2) Da tese de que “pedidos de diligência” interrompem o prazo se protocolados no lapso legal – correta leitura do Tema 566/STJ

A premissa do agravante decorre de leitura incompleta do Tema 566.

O repetitivo admite a consideração de providências requeridas pela Fazenda desde que frutíferas — isto é, desde que levem à efetiva citação ou à efetiva constrição patrimonial. Ao contrário do que sustenta o ente público, o STJ afastou expressamente a suficiência do “mero peticionamento”, inclusive exemplificando com pedidos de penhora on-line.

Assim, mesmo que o requerimento de 29/10/2020 tenha sido apresentado “dentro do prazo”, isso não basta, por si só, para interromper a prescrição
intercorrente,
se não evidenciado o ato útil que a tese repetitiva exige.

3) Da alegada nulidade por falta de delimitação dos marcos (art. 40 da LEF) – inexistência

Não há nulidade.

Os autos trazem, com clareza, a delimitação dos marcos relevantes, em linha com o art. 40 da LEF e com a sistemática do repetitivo: a contagem do prazo de 1 ano de suspensão e, após, o quinquênio da prescrição intercorrente.

Consta expressamente a fixação de que o prazo de 1 ano
iniciou-se
em 02/08/2018 e encerrou-se em 02/08/2019, passando-se, daí, à contagem do prazo quinquenal.

Além disso, a cronologia registrou a consumação em 02/08/2024 e que a sentença extintiva foi proferida em 12/12/2024, após o transcurso integral do lapso de 6 anos.

Para sedimentar a questão, transcrevo trecho da fundamentação da decisão atacada:

“(...)

A lógica do julgado é de que, segundo o REsp 1.340.553/RS, o prazo prescricional previsto no art. 40, parágrafos 1º. e 2º, da Lei 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Observa-se dos autos que houve a citação por edital em 9/2/2011 (ID 26139402, fl. 7), tendo sido certificado em 7/3/2012 a não comprovação do pagamento da dívida e nem a nomeação de bens à penhora (ID 26139402, fl.11).

Mesmo que considerarmos como suspenso o prazo prescricional entre a sentença proferida em 02/09/2013 (ID 26139403, fls. 1-4) até a data de 01/08/2018 (ID 26139407, fl. 3) que certificou o trânsito em julgado da decisão que reformou a sentença, forçoso reconhecer que o prazo de 1 ano de suspensão do feito e do prazo prescricional teve início em 2/8/2018, de acordo com as peculiaridades do caso em concreto, tendo se encerrado em 2/8/2019; contando-se, a partir daí, o decurso do prazo da prescrição intercorrente de 5 anos.

A controvérsia recursal cinge-se a observar o acerto da sentença declaratória da prescrição do crédito tributário com extinção da execução fiscal.

O Superior Tribunal de Justiça define critérios para a decretação da prescrição intercorrente nos termos do
Tema 571 (REsp 1.340.553 - RS
).

Destaco trecho do julgado pertinente à análise em questão:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais
.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
qüinqüenal
intercorrente
".

(...)

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

(...)

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

(...)

(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
16/10/2018 RSTJ vol. 252 p. 121)

Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
qüinqüenal
intercorrente
".

Nessa toada,
ocorrida a efetiva citação por edital; bem ainda, frustrada a tentativa de encontrar bens penhoráveis, conforme certificado
em 7/3/2012 (ID 26139402, fl.11) da qual tomou ciência com a prolação da sentença em 2/9/2013 (ID 26139403, fls. 1-4), mesmo que considerado suspenso o prazo prescricional entre a sentença acima referida até a data de
01/08/2018
(ID 26139407, fl. 3) que certificou o trânsito em julgado da decisão que reformou a sentença, em conformidade com o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, iniciou-se o prazo de 1 + 5 anos, ao fim do qual restou prescrito o crédito fiscal, nos termos da Súmula nº 314/STJ, haja vista que não basta o mero peticionamento em juízo, requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens para interromper a prescrição.

Desse modo, quando prolatada a sentença, em
12/12/2024
, já havia escoado o prazo prescricional.

Ressalte-se que não há constrição patrimonial evidenciada nos autos nem ausência de impulso do processo pela máquina judiciária.

Assim, não há reparos a serem feitos na sentença que declara prescrito o crédito tributário buscado nos autos, em conformidade com os referidos precedentes.

(...)”

Logo, a alegação de ausência de marcos legais/processuais não se sustenta.

Ante o exposto,
conheço
e

nego
provimentoao
Agravo Interno
, mantendo íntegra a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente, por ausência de ato útil apto a interromper o prazo, nos termos do art. 40 da LEF e do Tema 566/STJ.

É
o voto.

Belém,
02

de
fevereiro
de 202
6
.

Desa.CÉLIAREGINA DE LIMAPINHEIRO

Relatora

Belém, 15/02/2026